Tribunal: TJSP
Processo: 1056621-79.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria com o objetivo de prequestionamento – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
MIGUEL PINHEIRO, FELIPE ANTÔNIO LUIZ, JOÃO PEREIRA DO
NASCIMENTO, JOSÉ CELSO PEREIRA, MARIA JOSÉ DE PAIVA
COLONHEZ, MARIA PEREIRA EUGÊNIO, EURLIANA ÁUREA
CABRAL DE VASCONCELLOS, NAJARA FERNANDES, NELSON
RODRIGUES DE QUEIROZ, NILSON RAMOS, PAULA FERNANDA DE
MELLO, VERA LUCIA TAVARES MUNIZ, ROSA DE OLIVEIRA
NOLASCO, ANTÔNIA PINTO DA SILVA, SERGIA ROSA DE
OLIVEIRA,
TAMIKO
YANAGUIMOTO
ZANDONAI,
TEREZA
QUEIROZ FERREIRA, THEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, ANNA
ROSA PEREZ DOS SANTOS, EDUARDO DOS SANTOS, APARECIDA
DINEA ROSSINI MARQUES DAS NEVES, APARECIDO CONTIN,
CLAUDIMIRO CANDIDO PEREIRA, CLEIDE GOMES e DOMINGOS
CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 16.883
2
Embargos de Declaração Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - Spprev
Embargdos: Miguel Pinheiro, Felipe Antônio Luiz, João Pereira do
Nascimento, José Celso Pereira, Maria José de Paiva Colonhez, Maria
Pereira Eugênio, Eurliana Áurea Cabral de Vasconcellos, Najara
Fernandes, Nelson Rodrigues de Queiroz, Nilson Ramos, Paula Fernanda
de Mello, Vera Lucia Tavares Muniz, Rosa de Oliveira Nolasco, Antônia
Pinto da Silva, Sergia Rosa de Oliveira, Tamiko Yanaguimoto Zandonai,
Tereza Queiroz Ferreira, Thereza Rodrigues dos Santos, Anna Rosa
Perez dos Santos, Eduardo dos Santos, Aparecida Dinea Rossini
Marques das Neves, Aparecido Contin, Claudimiro Candido Pereira,
Cleide Gomes e Domingos Candido da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 16.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria com o objetivo de
prequestionamento Embargos de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por São Paulo
Previdência - SPPREV em face do v. acórdão de fls. 443/462, que deu
parcial provimento ao recurso da embargante e ao reexame necessário, por
unanimidade, cuja ementa abaixo se transcreve:
REEXAME
NECESSÁRIO

APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA POLICIAIS MILITARES
INATIVOS E PENSIONISTAS ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO Pretensão de percepção de somas relativas a
direito reconhecido em sede mandamental coletiva Quinquênio
anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n.
0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos
Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas
da Caixa Beneficente da Polícia Militar AIPOMESP Prescrição
Inocorrência Legitimidade ativa Tendo em vista tratar-se de
legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança
coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, nem
comprovação do momento da filiação, bastando a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 16.883
3
filiação Legitimidade passiva A SPPREV é parte legítima para
figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 40 da Lei
Complementar n. 1.10/07
A cobrança de verbas salariais
anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por meio
da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do
STF Ante o reconhecimento do direito por decisão acobertada
pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças
pretéritas correspondentes Autores que comprovam que são
associados da AIPOMESP Juros de mora devidos a partir da
citação na ação de cobrança Momento em que a Fazenda
Estadual foi constituída em mora com relação aos credores
individualmente Juros e correção monetária As diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos
termos do Tema 810 do STF
Sentença de procedência
reformada tão somente quanto ao termo inicial dos juros
moratórios
Reexame necessário e recurso parcialmente
providos.
A embargante aduz que opôs os presentes embargos para fins de
prequestionamento da norma prevista no artigo 2o-A da Lei Federal no
9.494/97, bem como do julgado pelo STF no RE 573.232/SC.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de eventual
erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 16.883
4
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Patente, assim, que a embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vício, pretende a rediscussão de matéria discutida e decidida no
julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Em relação ao prequestionamento, não basta a argumentação de
que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque o
objetivo dos embargos de declaração continua sendo o de suprir os requisitos
traçados no artigo 1.022 do novo CPC, quais sejam, omissões, contradições
ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056621-79.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 16.883
5
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias
à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum. Todavia,
para viabilizar eventual acesso às vias recursais, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.206 p. 240).
Desta forma, considerando a mera insurgência quanto ao v.
acórdão por meio dos embargos opostos, já que se pretende, por via
transversa, rediscutir a matéria abordada, o que não é permitido em sede de
embargos de declaração, os presentes embargos não merecem ser
providos.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator